Tribunal: STF
Processo: Rcl 83925
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 748.371-RG, TEMA 660. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Pietro Petri Neto, em 30.8.2025, contra decisão do Juiz Presidente do Colégio Recursal da 6ª Circunscrição Judiciária da comarca de Bragança Paulista/SP, pela qual teria sido aplicada erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660.



O caso



    2. Em 26.5.2023, o Juiz Presidente do Colégio Recursal da 6ª Circunscrição Judiciária da comarca de Bragança Paulista/SP, Doutor Carlos Henrique Scala de Almeida, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante contra acórdão proferido na Apelação Criminal n. 1500383-48.2019.8.26.0450, com a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Pietro Petri Neto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal deste Colégio, que deu provimento ao recurso do Ministério Publico e negou provimento ao da defesa, por votação unânime. 



    Os fundamentos do recurso foram contrariados às fls. 506/509. 



    É o caso de negar seguimento ao recurso. 



    De início, verifica-se que a questão constitucional deduzida no presente recurso já foi objeto de análise pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral. 



    O C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371- RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Vejamos: 



    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.’ (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ). 



    Assim, ante o exposto, como o caso sub examine amolda-se ao Tema 660 da sistemática da Repercussão Geral, com permissivo do artigo 1030, I, letra ‘a’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto” (fls. 5-6, e-doc. 7).



    A defesa do reclamante interpôs o agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, não conhecido, em 22.9.2023, pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal da 6ª Circunscrição Judiciária da comarca de Bragança Paulista/SP, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de agravo interposto por Pietro Petri Neto, nos termos do art. 1042 do CPC que desafia decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pelo reconhecimento de que sobre a matéria já se pronunciara o Supremo Tribunal Federal (Tema 660) em recurso submetido ao regime da repercussão geral na forma do art. 1036 do Código de Processo Civil. 



    A parte agravada apresentou resposta às fls. 585/589. 



    Ocorre que, conforme decidido em Questão de Ordem referente ao AI n. 760.538, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJE de 11.12.2009, é incabível este agravo (art. 1042, do CPC) contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, como no presente caso.



    (...) Cabe ressaltar, finalmente, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.042, é bem claro ao afirmar que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso” (fls. 85-87, e-doc. 7).



    Com o objetivo de submeter o pleito recursal ao colegiado, a defesa do reclamante interpôs agravo interno da decisão monocrática que não conheceu do agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Em 14.8.2024, o Juiz Relator, Leonardo Manso Vincentin, negou provimento ao recurso:



    “AGRAVO contra decisão proferida pela Presidência do Egrégio Colégio Recursal. Indeferimento do processamento de Recurso Extraordinário. Tema 660, STF. Agravo não provido. 



    Fls. 595/599: Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de fls. 590/592, que não conheceu do agravo apresentado. 



    Pretende o agravante a reforma da decisão, alegando que há fundamentos para o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Os Recursos Extraordinários contra decisões dos Juizados Especiais só devem ser admitidos em situações excepcionais, quando o requisito da repercussão geral estiver devidamente justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem a relevância do tema. 



    Desta forma, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário tem amparo no ARE 833835 RG do STF, que resultou no Tema 800, de Relatoria do Ministro Teori Zavaski, em que ficaram estabelecidos para reconhecimento de repercussão geral no âmbito os Juizados Especiais, destacando-se (a) demonstração do prequestionamentos de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos danos objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídico. 



    O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal não apresenta repercussão geral, quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais, conforme se infere da sua ementa: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    No caso em apreço, a ofensa reflexa à Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a necessidade de prévia análise da alegação de violação às normas mencionadas às fls. 467. Por conseguinte, correta a decisão agravada ao reconhecer a ausência de repercussão geral nas teses suscitadas pelos recorrentes. 



    O Extraordinário é um recurso de fundamentação vinculada aos temas taxativamente previstos no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, não estando em seu âmbito de arguição as questões jurídicas relacionadas à boa ou à má interpretação de legislação ordinária, tampouco a reavaliação de fatos e provas, muito menos à justiça ou injustiça. 



    Ausentes, destarte, repercussão geral ou questão constitucional a ser dirimida, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, não havendo fundamento para a subida do Recurso Extraordinário. 



    Dispositivo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso” (fls. 74-75, e-doc. 8).



    3. Na presente reclamação, o reclamante alega “não se busca(r) sucedâneo recursal, mas sim impedir que a instância de origem feche, por ato administrativo/jurisdicional indevido, a via constitucional do RE/ARE, cuja admissibilidade compete ser revista pela própria Suprema Corte. Se o RE foi negado por repercussão geral aplicada na origem, cabia agravo interno (CPC, art. 1.030, §2º); se inadmitido por outros fundamentos, cabia agravo do art. 1.042, a ser remetido ao STF – e não retido no Tribunal local” (sic, fls. 3-4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a Presidência do Colégio Recursal fechou todas as saídas (não conheceu do agravo interno e barrou o agravo do art. 1.042), impedindo que o STF aprecie o RE/ARE – o que usurpa a competência desta Corte (CF, art. 102) e contraria a Súmula 640/STF” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala estar “na iminência de ver decretado o cumprimento de pena em regime semiaberto antes do trânsito em julgado, em clara contradição às ADCs 43, 44 e 54, que reafirmaram a constitucionalidade do art. 283 do CPP e a presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII)” (sic, fls. 7-8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “LIMINAR (urgente): 



    a) Suspender imediatamente o processo de origem (Proc. nº 1500383-48.2019.8.26.0450, 1ª Vara Criminal do JE de Piracaia) e todo e qualquer ato executório (expedição de guia, mandado de prisão, início de cumprimento no semiaberto etc.), até o julgamento final desta reclamação, oficiando-se com urgência ao Juízo de origem; 



    b) Determinar ao Colégio Recursal (autoridade reclamada) que imediatamente processe e encaminhe ao STF o agravo do art. 1.042 do CPC e/ou o próprio RE, cassando os atos que obstaram a subida (negativas de seguimento e ‘não conhecimento’ do agravo), sob pena de multa diária; 



    NO MÉRITO: 



    c) Julgar procedente a reclamação para (i) cassar as decisões da Presidência do Colégio Recursal que negam seguimento ao RE por aplicação automática de RG e que impedem o processamento do art. 1.042, (ii) determinar a remessa imediata do ARE/RE a este STF e (iii) confirmar a suspensão do processo e de atos executórios até o trânsito em julgado; 



    d) Reconhecer que o fechamento da via extraordinária pelo Colégio Recursal configura usurpação de competência (CF, art. 102) e violação da autoridade da Súmula 640/STF;



    e) Oficiar o Juízo de origem para abster-se de praticar qualquer ato executório antes do trânsito em julgado, em respeito às ADCs 43, 44 e 54 e ao art. 283 do CPP; 



    f) Requer-se, ainda, ouvida do MP, intimação da autoridade reclamada para prestar informações (CPC, art. 989, I), a juntada de peças essenciais e a produção de prova documental superveniente” (sic, fls. 8-10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao não conhecer do agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe demonstração de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    8. Na espécie, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interposto pelo reclamante devido ao erro grosseiro na interposição do recurso. O art. 1.042 do Código de Processo Civil especificamente excepciona o cabimento do agravo a decisão que inadmite recurso extraordinário quando firmada em regime de repercussão geral. 



      A decisão reclamada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem, sendo exemplos:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora